Tribunal: TJSP
Processo: 2105689-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Pleito de reativação imediata de inscrição estadual suspensa pela Administração Pública – Irregularidades no fornecimento de combustível – Ausência de indícios de arbitrariedade – Requisitos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão presentes – Decisão de indeferimento da liminar mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105689-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante POSTO
MINGATTO LTDA, é agravado DELEGADO TRIBUTARIO DA DELEGACIA
REGIONAL TRIBUTARIA EM CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
2
VOTO No 29911
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
Comarca:
Campinas
Agravante:
POSTO MINGATTO LTDA
Agravada:
FAZEDA ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Inst.: Luis Mario Mori Domingues
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança
Pleito de reativação imediata de inscrição estadual suspensa pela
Administração Pública
Irregularidades no fornecimento de
combustível Ausência de indícios de arbitrariedade Requisitos
do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09 que não estão presentes
Decisão de indeferimento da liminar mantida
Recurso
desprovido.”

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por POSTO MINGATTO
LTDA. Em face de decisão que, nos autos do mandado de segurança que
impetrou
contra
ato
praticado
pelo
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE CAMPINAS, indeferiu pedido liminar para reativar
imediatamente sua inscrição estadual após suspensão pela Administração
oriunda de investigação a cerca de irregularidades no fornecimento de
combustível.
Requer a agravante a concessão de efeito suspensivo no
presente recurso para reabilitar sua inscrição estadual e, ao final, a reforma da
r. decisão agravada confirmando a tutela antecipada.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 113/114).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
3
117/126).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança,
o impetrante há de comprovar, de pronto, o preenchimento integral dos
requisitos insertos no art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, compreendidos nos
conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora:
“Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido,
quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de
assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Com fundamento nesta disposição de lei e tendo em
vista a cognição sumária inerente à natureza do recurso ora apreciado,
depreendo que, não obstante a alegação do agravante de que não existem
irregularidades capazes de obstar a consecução de suas atividades comerciais,
em análise perfunctória da matéria típica desta fase processual, a
desconformidade apontada pela autoridade impetrada é relevante.
Veja que na análise feita pela Agência Nacional do
Petróleo - ANP foi constatada irregularidade expressiva nas amostras
coletadas do combustível comercializado e estocado pelo estabelecimento
agravante, motivo pelo qual a Administração Pública competente decidiu pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
4
suspensão preventiva da inscrição estadual para cessar risco de dano ao
consumidor, à livre concorrência, ao Fisco e ao meio ambiente.
Frise-se que o ato administrativo adotado pelo impetrado
é pautado na legislação pertinente, qual seja no art. 5o da Lei no 9.847/1999 e
arts. 33 e 34 do Decreto no 2.953/1999, na qual é definido que os agentes da
fiscalização da ANP, ou dos órgãos públicos conveniados, podem adotar
medidas cautelares, antecedentes ou incidentes do processo administrativo se
constatada irregularidades.
Ainda, a Secretaria da Fazenda Estadual instaurou
Procedimento Administrativo de Cassação (PAC) da Inscrição Estadual da
agravante, com fundamento no art. 20, II e § 2o, item 5, da Lei 6.374/89, in
verbis:
“A eficácia da inscrição poderá ser
cassada ou suspensa a qualquer momento nas seguintes
situações:
(...)
II - prática de atos ilícitos que
tenham repercussão no âmbito tributário;
(...)
§ 2o - Incluem-se entre os atos
referidos no inciso II:
(...)
5 - produção, comercialização ou
estocagem de mercadoria falsificada ou adulterada;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
5
Diante disso, no presente caso não estão presentes os
requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, mormente por se estar
diante de ato administrativo, a princípio, dotado da presunção de
legitimidade, e por não ter se demonstrado de pronto nos autos a
comprovação necessária à caracterização de direito líquido e certo aventado
pela agravante.
Ausente, pois, o fumus boni iuris, ante a falta de
elementos que confirmem a ilegalidade apontada.
Nesse sentido:
“A
liminar
em
mandado
de
segurança é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no
poder de cautela adrede ao magistrado. Somente se
demonstrada a ilegalidade do ato denegatório da liminar
e ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma
irrefutável, é admissível a substituição de tal ato,
vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro da instância superior.” 1
Assim, merece ser mantida a r. decisão agravada, tal qual
lançada.
1 NEGRÃO, Theotônio, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37a ed., p.
1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n° 1.533/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105689-04.2020.8.26.0000
6
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo